Tribunal: TJDFT
Processo: 0753337-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753337-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIAS LEITE ITACARAMBY, ELIZEU LEITE ITACARAMBY AGRAVADO: COMUNIDADE EVANGELICA BRACO FORTE DO SENHOR, CLAUDIO CESAR DE AZEVEDO MACHADO DA SILVA, RENATA GONCALVES MACHADO DA SILVA, MINISTERIO BRACO FORTE DO SENHOR, ASSOCIACAO MARCA DA PROMESSA DECISÃO ELIAS LEITE ITACARAMBY e ELIZEU LEITE ITACARAMBY interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 180956588, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (cobrança contrato de locação não residencial) movido contra COMUNIDADE EVANGELICA BRACO FORTE DO SENHOR, CLAUDIO CESAR DE AZEVEDO MACHADO DA SILVA e RENATA GONCALVES MACHADO DA SILVA, que deferiu a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, mas não acolheu o pedido de tutela de urgência cautelar de arresto de ativos financeiros via Sisbajud, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que se processará sob o rito do art. 133 do CPC. PROMOVA-SE a inclusão do assunto no Sistema PJe (art. 4o, III, da Instrução no 4 de 4 de outubro de 2019). Verifico que, nos termos do art. 184, parágrafo 3o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça, o exequente promoveu o recolhimento das custas relativas ao incidente (ID 180658309). Sustenta o exequente estarem presentes os requisitos para a desconsideração inversa da personalidade para estender a responsabilidade pelas obrigações perseguidas nestes autos às pessoas jurídicas "MINISTERIO BRACO FORTE DO SENHOR" e "ASSOCIACAO MARCA DA PROMESSA", pugnado pelo deferimento de tutela de urgência para arrestar valores em conta bancária dos terceiros (ID 180658307). Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, tenho que a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, da formação de grupo econômico e mesmo da responsabilidade dos terceiros demandados demanda o exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal – contraditório e ampla defesa – (art. 5o, LIV, da CRFB/88) –. Ademais, provimento jurisdicional de arresto cautelar exige a demonstração de fatos que representassem iminente ou concreta dilapidação ou esvaziamento patrimonial, quer alienando bens e contraindo dívidas superiores à sua capacidade, preordenando-se à insolvência, sobretudo diante da natureza essencialmente cautelar da medida. Nesse contexto, tenho por ausente a Probabilidade do Direito, enfatizo: para a concessão da pretensão de arresto, em sede de “summaria cognitio”. Pelo exposto, à míngua dos requisitos legais, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência. Em deferência ao requerimento de ID 180658306, ao judicioso CJU para exclusão das petições de ID 180360224, 180366093 e 180360240. Cadastre(m)-se as pessoas jurídicas na condição de "Interessado", em nosso sistema de dados (art. 134, parágrafo 1o, do CPC). Após, CITEM-SE as pessoas jurídicas nominadas na inaugural do incidente (ID 180658307), para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Havendo mais de terceiro, o dia do começo do prazo para responder ao incidente corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Na hipótese de litisconsórcio passivo, deverá a judiciosa Secretaria observar que a regra estampada no art. 229 do CPC não se aplica ao presente caso, uma vez que se trata de autos eletrônicos (§ 2o do art. 229 do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. Registro que o curso do feito em que instaurado o incidente permanecerá suspenso durante o seu processamento, na forma do art. 134, parágrafo 3o, do CPC). I./’ Para a antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, cujo valor devido em julho/2023 era de R$ R$ 2.189.830,76 (id. 166992726), os agravantes-exequentes requereram a desconsideração inversa da personalidade jurídica para inclusão no polo passivo das empresas MINISTERIO BRACO FORTE DO SENHOR, inscrita no CNPJ no 27.868.381/0001-81, e ASSOCIACAO MARCA DA PROMESSA, inscrita no CNPJ no 11.814.884/0001-34, e requereram em relação a elas tutela de urgência cautelar de arresto de ativos financeiros via Sisbajud (id. 180658307). O MM. Juiz deferiu a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, mas não concedeu a tutela cautelar de arresto. Os arts. 135 e 136 do CPC/2015 autorizam a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que preconiza a ampla defesa e o contraditório. Nesse sentido, o art. 135 do CPC/2015 consagrou a exigência do contraditório tradicional para a desconsideração da personalidade jurídica, exigindo a citação e oportunidade de manifestação dos sócios e da sociedade antes de proferida decisão. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica objetiva estabelecer o exercício do contraditório e da ampla defesa entre as partes, conforme procedimento disposto nos arts. 133 a 137 do CPC. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. O arresto é uma modalidade de tutela de urgência, este só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. Na demanda, em juízo de cognição sumária, não estão presentes os requisitos para concessão da medida, liminarmente. O arresto, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é medida excepcional, que para ser concedido, exige, além do perigo na demora da prestação jurisdicional, prova da existência real, inquestionável, de dilapidação de patrimônio das empresas que se busca trazer para o polo passivo da execução. Além da comprovação da dívida líquida, segundo o princípio a que se submetem todas as tutelas cautelares, o risco iminente e irreparável capaz de legitimar a decretação do arresto, há de ter configuração objetiva clara, justificando-se o estado de insegurança por meio de elementos precisos, de nada valendo o temor injustificado de quem extrapola na avaliação subjetiva do risco. Os agravantes-exequentes não comprovaram nos autos que as empresas citadas não possuam capacidade financeira para pagar a dívida contraída pelos executados, o que afasta o requisito necessário para o deferimento da tutela de urgência, porquanto ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do mesmo modo, os agravantes-exequentes não comprovaram que as empresas-agravadas estejam dilapidando patrimônio, com o intuito de frustrar futura execução. Nesse contexto, a despeito dos documentos juntados aos autos, bem como dos fatos narrados, a controvérsia demanda maior cognição, assegurados, primeiramente, o contraditório e ampla defesa, a fim de se verificar os fatos narrados pelos agravantes-exequentes. Em conclusão, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora